Tribunal: CARF
Processo: 11128.720867/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/07/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/1972.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ALTERAÇÃO DA DATA DA ATRACAÇÃO. CABIMENTO DA MULTA REGULAMENTAR.
O agente de carga deve manter-se atualizado em relação à data prevista para a atração, por meio de consulta aos Sistemas Mercante e SISCOMEX Carga. Assim, a mudança na data prevista para a atracação não justifica o descumprimento do prazo para a prestação das informações.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 11128.720867/2019-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-007.302 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente GEODIS GERENCIAMENTO DE FRETES DO BRASIL LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/07/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/1972.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ALTERAÇÃO DA DATA DA ATRACAÇÃO. CABIMENTO DA MULTA
REGULAMENTAR.
O agente de carga deve manter-se atualizado em relação à data prevista para a
atração, por meio de consulta aos Sistemas Mercante e SISCOMEX Carga.
Assim, a mudança na data prevista para a atracação não justifica o
descumprimento do prazo para a prestação das informações.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de
48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720867/2019-83
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720867/2019-83

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou
pelas conclusões o conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laércio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor de R$ 5.000,00,
GEODIS GERENCIAMENTO DE FRETES DO BRASIL LTDA., a título de multa
prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833/03, formalizada em 29/03/2019.
Relata a Fiscalização que apurou ocorrência de infração – NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE
OPERAÇÕES QUE EXECUTAR, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003,
regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea “e” do Decreto no 6.759/09, porque a
autuada deixou de prestar referidas informações, no Sistema Carga, conforme art. 22 da
IN SRF no 800/2007, relativa ao conhecimentos eletrônico (CE) MBL (CE) MBL
151805151938170 a destempo em/a partir de 23/07/2018 14:43:29, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151805157766932. A carga objeto da desconsolidação em comento foi
trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es) MSCU7295240
TCLU5844390, pelo Navio M/V MSC MELINE, em sua viagem MM826A, com
atracação registrada em 25/07/2018 00:32:00. Os documentos eletrônicos de transporte
que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala 18000251677,
Manifesto
Eletrônico
1518501468536,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151805151938170
e
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL/MHBL151805157766932. Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se
deu pela inclusão do conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a
quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico. Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL
151805151938170 foi incluído em 16/07/2018 11:19:14, momento a partir do qual se
tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado; comprovam o fato
cópias de documentos de fls. 35/42 (Siscomex Carga – extratos do conhecimento
eletrônico)
Regularmente intimada em 17/04/2019 (fl. 47), a autuada apresentou impugnação de fls.
52/75, em 14/05/2019 (fl. 50), alegando nulidade da autuação porque houve a prestação
voluntária das informações antes de iniciado qualquer procedimento ou medida
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720867/2019-83

fiscalizatória (denúncia espontânea) e que o registro em atraso referente a informações
prestadas no dia 23/07/2018 decorreu da antecipação da atracação do navio M/V MSC
MELINE, sem qualquer comunicação prévia, o que retira a responsabilidade da
impugnante; em preliminar, (1) esclarece que o efetivo transportador deve informar o
manifesto e o CE master no prazo anterior às 48 horas da atracação (art. 22,II, da IN
RFB 800/2007); após a correta prestação de tais informações pelo transportador, abre-se
a possibilidade da agência de carga proceder à desconsolidação; contudo, no auto de
infração, a fiscalização limitou-se a apontar o número dos CE’s Mercantes, data da
atracação e data da prestação de informação, sem considerar acerca dos contornos
fáticos que deram origem à infração – informações essenciais ao exercício do legítimo
direito de defesa, bem como para comprovar a legitimidade e procedência da autuação,
porque a impugnante não tem acesso aos extratos dos CE’s master, porque os registros
foram efetuados por terceiros habilitados à época, sendo este acesso restrito aos
mesmos; assim, sem o extrato das intercorrências registradas nos CE’a genéricos
(master) e nos filhotes (house) não há sequer segurança jurídica para se atestar a
natureza da autuação (o auto de infração não se encontra corretamente instruído, e cita
julgamento do processo 11850.000031/2007-51, acórdão n° 17-38.079, da 2a Turma da
DRJ/SP2, em que a relatora, Regina Coeli de Vasconcelos Louvise, manifesta-se que é
obrigação da autoridade fiscal instruir o lançamento com a descrição do fato e juntar os
elementos de prova da infração conforme o Dec. no 70.235/72, art. 9o e 10; (2) cita
doutrina de Mary Elbe Gomes Queiroz Maia, e jurisprudência administrativa (DRJ
Florianópolis – 2aTurma, acórdão no 17-36242, de 10 de novembro de 2009); (3)
denúncia espontânea – art. 102, § 2o, do Decreto-lei 37/66, e sua aplicabilidade
retroativamente, nos termos do art. 106, I e II, “a”, do CTN, citando jurisprudência do
CARF; (4) argumenta que a antecipação da atracação é excludente da responsabilidade
relativamente ao registro efetuado com base nas informações constantes do
SISCOMEX, conforme se verifica do extrato de escala do navio M/V MSC MELINE,
viagem “MM8206A”, em que a agencia de navegação inseriu a informação de atracação
para a escala no Porto de Santos para o dia 25/07/2018-20:00hs (previsão) e houve uma
antecipação de mais de 19 horas na atracação (a impugnante balizou seu registro na
previsão de atracação); (5) ofensa ao princípio da segurança jurídica, porque ficou à
mercê de evento futuro e incerto (efetiva atracação) para saber se cumpriu ou não a
obrigação imposta – fato é que induziu a impugnante a erro substancial quanto ao prazo
para prestação da informação, o que caracterizaria excludente de responsabilidade; (6)
tece considerações sobre as normas que sustentam a atuação fiscal e destaca, em relação
à atracação, a hora estimada da chegada da embarcação (art. 52 do Decreto 4543/2002),
previsão da primeira atracação (art. 8o da IN RFB no 800/2007, Anexo I, item 5),
alegando que a obrigação do registro referente à atracação do navio diz respeito à sua
previsão e que a multa imposta tem como base a efetiva atracação do navio; pede
nulidade da autuação e no mérito, insubsistência do auto de infração.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação tendo sido dispensada de
ementa nos termos do art. 3o, inciso I, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
nulidade do Auto de Infração, em razão de deficiente instrução e
inobservância dos requisitos dos arts. 1o e 10 do Decreto no 70.235/1972;
(ii)
a Autoridade Fiscal limitou-se a apontar o número dos CE ́s Mercantes, a
data da atracação e a data da prestação da informação, sem tecer qualquer consideração acerca
dos contornos fáticos que deram origem à infração;
(iii)
o auto de infração não faz menção às intercorrências registradas no CE
Genérico Máster, de modo a comprovar que o atraso no registro das suas informações não se deu
por omissão, retificação ou exclusão de todos os dados no CE Genérico Máster, cuja prestação
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720867/2019-83

das informações é de responsabilidade do transportador e/ou seu agente, ou ainda da antecipação
da atracação;
(iv)
requereu expressamente a juntada de referido CE Máster, o que não foi
determinado pelo N. Julgador a quo, que julgou irrelevante para o deslinde do feito;
(v)
o auto de infração deve, por imperativo legal, trazer todos os dados,
elementos, informações e estar instruído com todos os documentos comprobatórios da infração;
(vi)
é cabível a denúncia espontânea nos termos do art. 102, § 2o, do Decreto-
lei no 37/66;
(vii)
é agente de cargas, como enquadrada no auto de infração, e não o
transportador;
(viii) deve ser afastada a aplicação do § 3o, do art. 683, do Decreto no 6.759/09,
atendo-se os Julgadores ao disposto no art. 138 do CTN e no § 2o, do art. 102, do Decreto-lei n.
37/66, atualmente reproduzido no mesmo parágrafo do art. 683 do atual Regulamento
Aduaneiro;
(ix)
deve ser afastada a sua responsabilidade em decorrência da antecipação da
atracação, o que caracteriza excludente de responsabilidade;
(x)
o registro foi efetuado com base nas informações constantes do Siscomex;
(xi)
verifica-se do extrato de escala do Navio M/V MSC MELINE, viagem
“MM826A”, que fora inserida no SISCOMEX por parte da agência de navegação, a informação
de atracação para a escala no Porto de Santos para o dia 25/07/2018 - 20:00h (Previsão de
Atracação);
(xii)
houve uma antecipação de mais de 19 (dezenove) horas na atracação da
embarcação, prazo substancialmente razoável em se tratando de uma operação de comércio
exterior;
(xiii) agiu dentro do regramento imposto com base nas informações lançadas no
Siscomex;
(xiv) se considerada a informação lançada no SISCOMEX – previsão de
atracação da embarcação no Porto de Santos– a recorrente cumpriu sua obrigação a tempo
registrando a desconsolidação do CE House no 151805157766932, às 14:43h, do dia 23/07/2018;
(xv)
devem ser observados os princípios da segurança jurídica e da estrita
legalidade;
(xvi) os atos normativos que dispõe sobre a obrigação do registro das
informações referente à atracação do navio dizem respeito à previsão de atracação;
(xvii) a multa é imposta tendo como base a data efetiva da atracação do navio;
(xviii) com base na previsão da atracação, a única disponibilizada no sistema
SISCOMEX, a recorrente, de boa-fé, cumpriu sua obrigação e efetuou o registro das informações
determinadas, no prazo legal;
(xix) sobreveio a antecipação da atração do que culminou de forma inesperada,
imprevisível e contraditória no “atraso” da prestação das informações;
(xx)
a informação lançada no Siscomex, na melhor das hipóteses na visão do
fisco, induziu o contribuinte a erro substancial quanto ao prazo para prestação da informação, o
que caracterizaria excludente de responsabilidade;
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720867/2019-83

(xxi) registro do CE Mercante de responsabilidade da recorrente foi efetuado de
forma intempestiva em virtude, única e exclusivamente, da antecipação da atracação do veículo
transportador, fato incontroverso no auto de infração;
(xxii) é incontroverso é o fato de que a recorrente em nada contribuiu para a
antecipação; e
(xxiii) prestou informações segundo dados de escala e atracação constantes no
Siscomex.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Passa-se a análise do recurso de acordo com os tópicos recursais.
- Da nulidade do Auto de Infração – Deficiente instrução e não observância
dos requisitos dos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972
Improcede a tese recursal.
No caso concreto, o Auto de Infração foi lavrado de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e
fática.
O Auto de Infração contém a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao
sujeito passivo, indica os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõe de os
elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos que
ensejaram a lavratura do mesmo.
O Decreto no 70.235/1972, dispões, respectivamente, em seus arts. 9o, 10 e 59:
“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.”
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula."
"Art. 59. São nulos:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720867/2019-83

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
Não logrou êxito a Recorrente em demonstrar que o Auto de Infração possui
alguma mácula capaz de ensejar ilegalidade.
Da decisão recorrida destaco:
“A descrição dos fatos constante da peça impositiva, aliada aos documentos juntados às
fls. 35/42, os quais gozam de presunção de veracidade, são suficientes para demonstrar
que a inclusão do referido conhecimento eletrônico ocorreu de forma intempestiva.
Portanto, nem a alegada falta de acesso aos extratos dos CE’s Master, nem a alegação
de que a autuação foi deficitariamente instruída merecem prosperar. Não vislumbramos,
assim, qualquer cerceamento ao direito de defesa da impugnante.”
Ainda, entendo que estão cumpridos os requisitos do art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN, a seguir transcrito:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional."
No caso dos autos não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras da
decretação de nulidade do lançamento consignadas nos citados dispositivos que regem a matéria,
havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, bem como, não
se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados na
autuação, pois ali estão de forma pormenorizadamente descritos, de forma clara e precisa,
estando evidenciado no presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Impugnação e Recurso com
alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos
inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal.
A título ilustrativo, acrescento o entendimento uníssono do CARF sobre a
matéria:
"Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 01/06/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de
nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO TIPIFICAÇÃO LEGAL. VÍCIO. INOCORRÊNCIA.
A prestação intempestiva de qualquer informação pelos intervenientes no comércio
exterior embaraça ou dificulta a fiscalização aduaneira, pois impede-a de bem planejar e
eficientemente executar as operações de fiscalização e repressão inerentes à sua
finalidade constitucional. Ademais, o autuado deve se defender dos fatos que lhe foram
imputados e não da capitulação da infração. Estando a descrição dos fatos corretamente
narrada no Auto de Infração e ficando evidente, nos autos, que o sujeito passivo
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720867/2019-83

compreendeu perfeitamente do que era acusado e exerceu plenamente seu direito à
Ampla Defesa e ao Contraditório, não ocorre vício no procedimento administrativo.
(...)" (Processo no 11128.000142/2006-51; Acórdão no 3002-000.487; Relator
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves; sessão de 22/11/2018)
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008
NULIDADES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado
de ofício e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação,
afastam-se, por improcedentes, as preliminares arguidas. (...)" (Processo no
13864.720160/2012-01; Acórdão no 1201-002.301; Relator Conselheiro Rafael
Gasparello Lima; sessão de 25/07/2018)

“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/04/2008, 18/04/2008, 29/04/2008, 02/05/2008, 08/05/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FATOS
DESCRITOS COM CLAREZA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O auto de infração, cujos fatos e fundamentos que levaram ao lançamento estão bem
explicados, não está eivado de vício de cerceamento de defesa, de modo que,
preenchendo os demais requisitos legais, não é nulo. (...)” (Processo no
11968.000824/2008-33; Acórdão no 3401-002.183; Relator Conselheiro Jean Cleuter
Simões Mendonça; sessão de 28/02/2013)
Diante do exposto, uma vez que não se encontram presentes nenhuma das
hipóteses ensejadoras de nulidade encartadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não é de se
acatar os argumentos postos na peça recursal em tal tópico.

- Da denúncia espontânea – art. 102, § 2o, do Decreto-lei no 37/66
Defende a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Improcede o argumento recursal.
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720867/2019-83

A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14;
Acórdão no 3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
10/03/2020)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.

- Da antecipação da atracação – Excludente de responsabilidade – Registro
efetuado com base nas informações constantes do Siscomex
Aduz a Recorrente que deve ser afastada a sua responsabilidade em decorrência
da antecipação da atracação, o que, em seu entendimento, caracteriza excludente de
responsabilidade.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720867/2019-83

A prestação de informação sobre a data e hora da atracação é de responsabilidade
do transportador em conformidade com o disposto no art. 8° da IN n° 800/2007, que poderá
alterá-la até a data da atracação. Tais dados são inseridos no Siscomex e estão disponíveis para
os participantes do processo.
Por sua vez, o art. 22, inc. II, alínea “d” estabelece que o prazo mínimo para a
prestação de informação à Receita Federal do Brasil é de quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras com descarregamento em porto
nacional, ou que permaneçam a bordo.
Do Auto de Infração saliento:
“Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151805151938170 foi
incluído em 16/07/2018 11:19:14, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado.
(...)
DA ANTECIPAÇÃO DA ATRACAÇÃO
A atracação de um navio depende de vários fatores, tais como: condições climáticas e
marítimas que permitam uma navegação segura dentro da área portuária e fora também,
a disponibilidade de berço, o interesse do armador do navio em agilizar suas operações.
Dentro deste contexto, a empresa de navegação ou o seu representante, a agência de
navegação, insere seus documentos eletrônicos no sistema, tais como, a escala
eletrônica, o manifesto eletrônico e os respectivos conhecimentos eletrônicos únicos -
B/L ou másteres - MBL, apresentando tão somente uma previsão de atracação, que
muitas vezes não a representa de fato, nem quanto à data e tampouco quanto à hora do
efetivo registro de atracação.
Com relação ao Navio MSC MELINE, em sua viagem MM826A, constata-se que
houve uma antecipação da data de atracação, inicialmente prevista para 25/07/2018
20:00:00 , conforme extrato da escala juntado aos autos.
É importante destacar que o prazo estipulado pelo poder público é prazo mínimo, não há
prazo máximo definido, pois o que se cuida é a proteção de um bem jurídico tutelado
pelo estado, o controle aduaneiro de cargas estrangeiras, como se verá melhor mais à
frente, sendo necessária à inclusão dos dados pelo transportador, em tempo hábil, para o
efetivo exercício deste controle de interesse público, realizado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB.
Se o prazo mínimo exigido é dado com base na atracação de navios em portos nacionais
e se esta depende de vários fatores para ocorrer, os transportadores devem cumprir a
obrigação acessória o quanto antes e jamais deixar para última hora, com base apenas
em uma previsão que pode perfeitamente ser antecipada.
Com efeito, o agente de carga responsável pelo registro do documento genérico - MBL
o fez em 16/07/2018 11:19:14 (data e hora da inclusão do CE MBL 151805151938170),
deixando livre a desconsolidação a partir de então. Contudo, embora tenha havido
tempo hábil para o registro dos documentos agregados, a empresa autuada perdeu o
prazo mínimo exigido, considerando no caso concreto a responsabilidade objetiva do
responsável, para fins de cometimento de infrações à legislação administrativo-
tributária, conforme se expõe também mais à frente no presente trabalho.”
Da apreciação dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que (i) o CE-
Mercante HBL no 151805157766932 foi incluído no Siscomex Carga, em 23/07/2018, às 14h43;
(ii) a atracação do respectivo navio ocorreu em 25/07/2018, às 00h32 e (iii) o registro do
documento genérico - MBL fora feito em 16/07/2018, às 11:19:14 (data e hora da inclusão do
CE MBL 151805151938170).
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720867/2019-83

Nestes termos, portanto, havia tempo suficiente para que fosse feito o registro dos
documentos agregados, não tendo a Recorrente agido de modo tempestivo.
Correta a decisão recorrida ao consignar:
“Por fim, é de se observar inexistir qualquer previsão normativa acerca de excludente de
responsabilidade, nos casos em que ocorre uma antecipação no horário previsto de
atracação do navio, ocasionando assim a prestação intempestiva das informações.
Cabe lembra que as infrações aduaneiras são informadas pelo princípio da
responsabilidade objetiva, consagrado pelo artigo 673 do Regulamento Aduaneiro, cuja
matriz legal é o art. 94 do Decreto-Lei no 37/66:
“Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).”
(negritamos)”
É atribuição das partes do processo manterem-se atualizados em relação a data e
hora de atracação, de forma que possam, de modo tempestivo, cumprir com suas obrigações
acessórias.
Assim, a antecipação do horário da atracação não é causa hábil para justificar o
atraso na prestação da informação à Fiscalização.
Neste sentido já decidiu o CARF, conforme precedente colacionado:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 24/11/2008
(...)
ALTERAÇÃO DA DATA DA ATRACAÇÃO. CABIMENTO DA MULTA
REGULAMENTAR
O agente de carga deve manter-se atualizado em relação à data prevista para a atração,
por meio de consulta aos Sistemas Mercante e SISCOMEX Carga. Assim, a mudança
na data prevista para a atracação não justifica o descumprimento do prazo para a
prestação das informações previstas nos artigos 17 e 18 da IN n° 800/07.
Embargos Acolhidos em Parte
Crédito Tributário Mantido” (Processo no 10711.722532/2011-08; Acórdão no 3301-
003.243; Relator Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira; sessão de 28/03/2017)
O CARF possui entendimento uníssono no sentido de que a prestação
intempestiva de informações implica na aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação
acessória. Neste sentido:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/03/2014
(...)
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas
antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo
107 do Decreto-Lei n° 37/66. (...)” (Processo no 10909.722967/2016-41; Acórdão no
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720867/2019-83

3002-001.066; Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de
13/02/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DIREITO
ADUANEIRO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 prescindindo, para a sua
aplicação, de que haja prejuízo ao Erário, sobretudo por se tratar de obrigação acessória
em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. (...)” (Processo no 10283.002809/2011-61; Acórdão no 3003-000.868; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 23/01/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
(...)
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado
para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele
cometida. (...)” (Processo no 11128.002899/2010-65; Acórdão no 3003-000.861; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 23/01/2020)
Ademais, compreendo que o fato de a atracação ter sido antecipada não
caracteriza a ocorrência de caso fortuito ou força maior capaz de ser considerado como
excludente de responsabilidade.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720867/2019-83

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital